Tribunal: TJSP
Processo: 0903061-58.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse com pedido liminar c.c. arbitramento de alugueres – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelado que comprovou ser proprietário do imóvel e adquiriu a posse exercida pelo seu falecido pai – Apelante que firmou compromisso particular de compra e venda do bem com terceiro que não o proprietário do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse com pedido liminar c.c. arbitramento de alugueres – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelado que comprovou ser proprietário do imóvel e adquiriu a posse exercida pelo seu falecido pai – Apelante que firmou compromisso particular de compra e venda do bem com terceiro que não o proprietário do imóvel e passou a ocupar o imóvel de forma injusta – Esbulho evidenciado – Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC – Litigância de má-fé não observada – Honorários advocatícios já fixados no patamar máximo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0903061-58.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DELVITO FERNANDES ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSE
CARLOS FRANCOI (JUSTIÇA GRATUITA) e CASABLANCA IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada Ana Lucia Santos.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39319
APELAÇÃO CÍVEL No 0903061-58.2012.8.26.0506
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
APELANTE: DELVITO FERNANDES ROQUE
APELADOS: JOSE CARLOS FRANCOI E CASABLANCA IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse
com pedido liminar c.c. arbitramento de alugueres –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Inadmissibilidade – Apelado que comprovou ser
proprietário do imóvel e adquiriu a posse exercida pelo seu
falecido pai – Apelante que firmou compromisso particular
de compra e venda do bem com terceiro que não o
proprietário do imóvel e passou a ocupar o imóvel de forma
injusta – Esbulho evidenciado – Cumprimento dos
requisitos previstos no artigo 561 do CPC – Litigância de
má-fé não observada – Honorários advocatícios já fixados
no patamar máximo – Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido
liminar c.c. arbitramento de alugueres, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 284/287, cujo relatório se adota.
A apelação é de DELVITO FERNANDES ROQUE (fls.
290/304).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que a r. sentença comporta reforma porque “suprindo a ausência de
documento formal escrito, o apelado José confessou na petição inicial da ação
de reintegração de posse que estava ciente que a apelada Casaplan estava
tentando vender o imóvel”.
Afirma que, o apelado José, estava sendo assessorado por
sua advogada e companheira, motivo pelo qual houve autorização tácita para
que a apelada vendesse o imóvel.
Alega que, o Sr. Reinaldo e o apelado José, são
conhecidos de longa data, o que justifica a relação de confiança e a ausência
de autorização formal por escrito e complementa afirmando que tal fato foi
corroborado na defesa prévia apresentada pelo Sr. Reinaldo, representante da
apelada Casaplan, no processo criminal.
Diz que “é de solar clareza que o imbróglio se instaurou
exclusivamente porque o Sr. Reinaldo deixou de repassar ao Apelado José o
que lhe era devido na transação. Inclusive, a companheira e advogada do
Apelado José, sem saber que a Apelada Casaplan já havia recebido a
integralidade dos valores, condicionou o registro do compromisso de compra e
venda ao cumprimento pelo Apelante da sua obrigação de pagamento e não a
regularização da representação da Apelada Casaplan, deixando evidente a
prescindibilidade de tal documento”.
Aduz que, ao julgar o pedido inicial procedente, o nobre
magistrado de piso validou uma situação jurídica absurda, considerando que
mesmo o apelado José tendo admitido que sabia que a apelada Casaplan
estava tentando vender o imóvel, a compra e venda resultante foi declarada
inválida ante a inexistência de documento formal autorizando a venda.
Afirma que, levando-se em conta que o apelado José
adotou condutas incompatíveis com suas alegações, resta claro que a apelada
Casaplan tinha autorização, verbal ou tácita, para vender o imóvel objeto da
discussão e que o negócio somente não se concluiu de forma pacífica porque
ao receber o pagamento da transação o Sr. Reinaldo se apropriou
indevidamente dos valores deixando de repassá-los ao apelado José.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Destaca que, a negligência, imprudência ou imperícia do
Apelado José não pode agora ser suscitada a seu favor na tentativa de
desconstituir um negócio realizado sob o manto da boa-fé, devendo ser
aplicada a máxima que diz que “ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza” nos termos dos artigos 113 e 276, ambos do Código Civil.
Sustenta que, quem foi vítima de fraude praticada pelo Sr.
Reinaldo e deve suportar os prejuízos por ele causados, é o apelado José,
visto que decorrem de sua culpa in eligendo e culpa in vigilando, devendo ser
reconhecida a validade do instrumento jurídico firmado entre as partes.
Requer que o recurso seja provido para que a r. sentença
seja reformada nos termos aduzidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 308/327).
O apelante foi instado a se manifestar sobre os
documentos apresentados em fls. 328/345, e, nos termos dos artigos 1o e 2o
da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados acerca do
julgamento virtual (fls. 350/351).
O apelante se manifestou em fls. 353 (repetida em fls. 365)
e juntou substabelecimento em fls. 354 (repetido em fls. 366).
O recorrente peticionou nas fls. 356/359 (repetida em fls.
369/372) e juntou o documento de fls. 360 (repetida em fls. 373).
O apelado, Sr. José Carlos Francoi, em atendimento ao
despacho de fls. 381, manifestou em fls. 386/392 sua oposição ao julgamento
virtual do recurso e requereu que as alegações apresentadas pelo apelante na
petição de fls. 356/359 (repetidas em fls. 369/372) e o documento de fls. 360
(repetido em fls. 373) não sejam conhecidos, considerando que não cabe
emenda da inicial no atual estágio do processo e que o documento
apresentado já consta em fls. 170 dos autos, bem como que o apelante seja
condenado nas penas por litigância de má-fé.
Diante da manifestação de fls. 383, deferiu-se o prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias para o integral cumprimento do despacho de
fls. 350 (fls. 395). Atendendo a tal determinação, o apelante se manifestou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fls. 398/399 e esclareceu que não teve a intenção de emendar a inicial, apenas
trazer aos autos documento importante ao deslinde do feito.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 284/287).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido
liminar c.c. arbitramento de alugueres, ajuizada por José Carlos Francoi em
face de Delvito Fernandes Roque, visando ser reintegrado na posse do imóvel
situado na Rua Alvares de Azevedo, 361, Ribeirão Preto/SP, que alega ser de
sua propriedade, bem como que foi supostamente alienado por terceiro em
favor do requerente.
Há contestação nas fls. 155/167, com a juntada de
documentos, e réplica em fls. 204/216. Tendo o réu se manifestado em fls.
231/236.
Foi
determinada
a
conexão
dos
processos
no
0922418-24.2012.8.26.0506
e
no
0960206-72.2012.8.26.0506
e
o
apensamento aos presentes autos.
O processo no 0922418-24.2012.8.26.0506, trata-se de
ação de obrigação de fazer proposta por Delvito Fernandes Roque em face de
José Carlos Francoi e Casaplan Imóveis e Administração, na qual o requerente
visa que o primeiro réu seja compelido a outorgar a escritura definitiva do
imóvel objeto da lide. José Carlos Francoi apresentou contestação em fls.
140/154, sem defesa por parte da corré Casaplan conforme certidão de fls.
210. Houve réplica em fls. 166/171.
Já o processo no 0960206-72.2012.8.26.0506 consiste em
ação declaratória de inexistência de contrato de compra e venda cumulada
com indenização de contrato de compra e venda cumulada com indenização
por perdas e danos, proposta por José Carlos Francoi em face de Delvito
Fernandes Roque, na qual o requerente pede que seja declarada a
inexistência da compra e venda do imóvel realizada entre o réu e a empresa
Casaplan, subsidiariamente, pede que o contrato seja declarado nulo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
como que o réu seja obrigado a arcar com o pagamento mensal a título de
aluguel do imóvel. Houve contestação (fls. 28/41) e réplica (fls. 170/193).
Adveio a r. sentença de fls. 284/287:
“Diante
do
exposto:
a)
processo
0903061-58.2012
(457/2012): acolho o pedido, resolvendo o mérito, para o fim de reintegrar o
autor na posse do imóvel localizado na Rua Alvares de Azevedo, 361, objeto
da matrícula 242, condenando, ainda, o réu no pagamento de aluguel, fixado
no valor de R$ 350,00, a contar da citação até a desocupação, mediante
reajuste anual pelo IGP-M. Quanto às benfeitorias, aquelas descritas às folhas
165, o autor concordou com o seu pagamento em réplica (folhas 215), as quais
deverão ser avaliadas em sede de execução. Nesse ponto, garante-se a
compensação e o direito de retenção com relação ao réu, caso o valor das
benfeitorias supere o valor dos alugueres (montante). Condeno o réu no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
esses fixados em 20% sobre o valor da causa, com atualização monetária
desde a distribuição e juros de mora de acordo com o CPC, observando-se a
gratuidade processual; b) processo 0960206-72.2012 (2226/16): acolho, em
parte, o pedido, eis que rejeitado o arbitramento de aluguel (ausência de
interesse/litispendência), para o fim de declarar inexistente o contrato de folhas
16/17. Porque cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, ficam
proporcionalmente iguais distribuídas as custas e as despesas, observando-se
que o réu Delvito é beneficiário da gratuidade processual. Porque vedada a
compensação, condeno a empresa ré e o réu Delvito no pagamento de
honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da causa, com
atualização monetária ,desde a distribuição e juros de mora de acordo com o
CPC, observando-se a gratuidade processual com relação ao réu Delvito. Por
ter acolhido a denunciação da lide, condeno a ré CASAPLAN a restituir o valor
que recebeu do réu Delvito, nos termos da cláusula segunda do contrato de
compra e venda de folhas 45, com atualização monetária desde o desembolso
e juros de mora a contar da citação da denunciação realizada no processo
piloto. Porque a ré CASAPLAN deu causa a lide secundária, sendo essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
acolhida, condeno-a no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor atualizado da
restituição”.
Daí a irresignação do apelante que não comporta
provimento.
Inicialmente cabe consignar que, como o apelante
esclareceu que a petição de fls. 356/359 (repetidas em fls. 369/372) não se
trata de emenda, não há que se falar em sua desconsideração e o mesmo
ocorre com o documento de fls. 360 (repetido em fls. 373) que não se trata de
documento novo, apenas foi novamente juntado aos autos (considerando que
já havia sido anteriormente juntado em fls. 170).
Com efeito, ao disciplinar os requisitos da ação de
reintegração de posse o Código de Processo Civil prevê:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Por sua vez, o artigo 1.196 do Código Civil, define o que
deve ser entendido por possuidor:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
Dessa forma, a interpretação conjunta dessas regras
permite concluir que para provar a condição de possuidor o autor da ação de
reintegração de posse, deverá demonstrar que mantinha exercício de fato
sobre a coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (artigo 1.228 do CC) e foi
privado desse comportamento por ato do réu.
A posse é um estado de fato evidenciado pela conduta de
quem tem o exercício pleno ou não de algum dos poderes que são inerentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
propriedade, conforme redação do artigo 1.196 do Código Civil. No dizer de
CLÓVIS BEVILACQUA, “Direito das Coisas”, vol. I, p. 29: “É o exercício, de
fato, dos poderes constitutivos do domínio ou propriedade, ou de algum deles
somente”.
No caso dos autos, o autor da ação de reintegração de
posse, ora apelado, Sr. José Carlos Francoi, obteve êxito em demonstrar que é
o proprietário do imóvel, conforme certidão do Registro de Imóvel juntada em
fls. 242/243 e exercia a posse sobre o mesmo, nos termos do artigo 1.026 do
CC, tendo recebido parte do imóvel em razão do falecimento do seu pai
(certidão de óbito em fls. 54) e adquirido a parte dos demais herdeiros em
19/10/2012.
Por outro lado, o apelante, para justificar a sua posse
sobre o imóvel, apresentou o compromisso particular de venda e compra de fls.
171/172, firmado em 01o de dezembro de 2011. Contudo, como bem restou
consignado na r. sentença, o conjunto probatório dos autos demonstra a
ocorrência de posse injusta. Isso porque, analisando as provas apresentadas,
em especial o contrato mencionado, é possível observar que o apelante
adquiriu o imóvel de terceiro, ou seja, de quem jamais foi proprietário do bem
ou recebeu poderes desse para agir em seu nome.
Dessa forma, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, agiu sem cautela o apelante ao adquirir o bem imóvel sem
analisar a sua matrícula, que se trata de documento de fácil acesso e estava
atualizada demonstrando que o imóvel pertencia a outra pessoa que não
àquela que constava no contrato.
Importante mencionar que as alegações do apelante de
que o apelado deu poderes ao representante da apelada Casaplan para
alienar o imóvel não comportam acolhida, considerando que o representante
da apelada estava com as chaves do imóvel apenas para que pudesse realizar
a avaliação do mesmo, que ocorreu como se observa no documento “laudo de
avaliação” de fls. 20 e e-mail em fls. 27/28. Além disso, no contrato em fls.
171/172 não consta sequer a ressalva de que a apelada Casaplan atuava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
como mandatária, não havendo qualquer menção ao proprietário do imóvel.
Assim, resta claro que o apelante não comprovou a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
apelado, pois a eventual posse exercida por ele é injusta, eis que oriunda de
mera ocupação sem autorização ou justo título, o que nos termos do artigo
1.208 do Código Civil, não autoriza a aquisição de direitos sobre o bem.
Sendo assim, malgrado os esforços de argumentação do
procurador do apelante, considerando que o conjunto probatório demonstra a
consumação do esbulho praticado pelo réu, tomando a posse do autor
mediante o exercício de atos reprováveis, escorreita a r. sentença ao julgar
procedente a demanda possessória e consequentemente em declarar a
inexistência do compromisso particular de compra e venda.
Da mesma forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau
ao reconhecer a improcedência do pedido de obrigação de fazer considerando
que o proprietário do bem não pode ser obrigado a outorgar a escritura,
levando-se em conta que o imóvel foi alienado por terceiro, que não o seu
proprietário, caracterizando-se venda a non domino.
Sendo assim, o conjunto probatório deixa clara a
existência de melhor posse exercida pelo apelado, que é proprietário do imóvel
e responsável pelo mesmo, e caracterizado o esbulho praticado pelo apelante,
que passou a ocupar o imóvel de forma clandestina, o que autoriza a
procedência da ação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Reintegração de posse Requisitos legais Artigo 561
do Código de Processo Civil
Reconhecimento
Posse e esbulho
demonstrados Aquisição com posterior ingresso e exercício de posse efetiva
sobre o bem pelo autor, com subsequente esbulho de edícula pelos réus -
Justa causa de oposição Não reconhecimento - Imóvel abandonado e com
débitos tributários antes do ingresso do autor na posse - Discussão acerca de
prévia aquisição do mesmo imóvel pelos réus, sem registro em matrícula e
sem exercício de posse direita ou indireta - Proteção possessória que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
confunde com o reconhecimento do direito de propriedade - Impossibilidade de
ampliação da discussão nesta sede - Expressa vedação dos artigos 1210, §2o
do CC e 557, parágrafo único do CPC - Posse
Requisitos legais para
reintegração Atendimento Procedência da ação reintegratória Sentença
mantida - Artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017. Recurso não provido”. (AP n° 1005321-80.2016.8.26.0408; Relator
Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP; J. 24/09/2020).
É oportuno observar que, nada nos autos indica que o réu
agiu com má-fé. A conduta dele não se amolda ao disposto no artigo 80 e
incisos do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para imposição
de penas pela litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ALEX RICARDO DOS
SANYTOS TAVARES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que já fixados no
patamar máximo na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica